Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726925-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CANDIDO E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O RAQUEL CÂNDIDO E SILVA interpõe Agravo de Instrumento, objetivando a reforma de decisão que, no bojo de demanda reivindicatória, suspendeu o processo em virtude de questão prejudicial externa veiculada nos autos no 073777-63.2023.8.07.0001, “até o julgamento final quanto à nulidade da escritura pública que embasa o título de propriedade da parte autora”, ora agravada. É o relato do necessário. DECIDO. O rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, constante do art. 1.015 do CPC, é taxativo, ainda que de forma mitigada, para casos nos quais exista urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 988). A situação em apreço não se enquadra em qualquer das previstas no mencionado artigo de lei, tampouco se divisa urgência que justifique incursão no mérito do agravo, ou mesmo o alegado risco de grave dano à agravante, uma vez que esta se encontra na posse do imóvel cujo domínio a agravada reivindica para si. A insurgência da parte contra a decisão de primeiro grau não ultrapassa, desse modo, a barreira da admissibilidade, razão pela qual não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator